Tribunal: TJES
Processo: 0000603-12.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000603-12.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AMILTON DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000603-12.2021.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: AMILTON DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
.
ARTIGO
147 DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06
.
1. ABSOLVIÇÃ
O

POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2
.
RECURSO CONHECIDO
E

IMPROVIDO
.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos, bem como pelo depoimento da vítima na esfera policial e judicial, sendo estes revestidos de especial valor probatório. Tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos colhidos, verifica-se que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime pelo qual fora condenado, não merecendo amparo o pleito absolutório por insuficiência probatória.
2.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000603-12.2021.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: AMILTON DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
AMILTON DIAS
, por irresignado com a r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 147 do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06, à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicialmente aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 12 de dezembro de 2019, o denunciado, no âmbito de relação íntima de afeto, ameaçou sua esposa e vítima, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

Extrai-se dos autos que após tomar conhecimento que sua filha havia sido molestada pelo acusado, a vítima comunicou ao réu que desejava o divórcio, entretanto, o denunciado se recusou a divorciar, permanecendo dentro da residência em que ambos residem e ameaçou a vítima dizendo que se ele a visse com outro homem, mataria os dois.

Em suas razões de recurso, a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência probatória.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do Boletim Unificado, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Da mesma maneira, as provas colacionadas ao apartado são suficientes para comprovar a autoria do réu em relação ao crime narrado na exordial.

Interrogado em juízo, o apelante negou os fatos narrados na denúncia, aduzindo, todavia, que “as vezes tinham discussões”, e que nessas discussões, no calor da emoção,
“a gente fala coisa que não quer”
.

Em contrapartida, assim declarou a vítima, em juízo:

“
[...] estou separada do réu; minha filha teria sido molestada pelo réu, é apenas minha filha; já te
m outro processo correndo sabre isso; já teve audiência inclusive; o contato é apenas por conta do filho; ele falou várias vezes que me mataria se visse com outro homem; ele sempre me ameaçou que se me pegasse com outra pessoa ou se eu tivesse outra pessoa ele acabaria comigo e com a pessoa e me tiraria os filhos; eu pedi medidas protetivas, mas ele nem sempre respeitou; eu não acionava a polícia; já faz alguns meses que as coisas estão tranquilas, acredito que não preciso mais de medida protetiva." [...]”.

Somado ao seu depoimento na esfera judicial, faz-se necessário destacar as declarações prestadas pela vítima na esfera policial, vejamos:

“
(...) ele disse que iria acabar com a minha vida e da minha mãe e que isso não ficaria assim; eu fiquei com medo, porque não sei o que ele poderia fazer; ele me mandou as mensagens de fls. 14/23 e isso me tirou a sossego (...)”;

Dos excertos transcritos resta claro que a vítima descreveu de forma clara o momento da ameça proferida em seu desfavor.

Não somente, foi categórica em afirmar que sentiu medo e acreditou que o Acusado poderia concretizar a ameaça proferida.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento das vítimas de crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). 5. Writ não conhecido. (HC 590.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

Desta maneira, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime pelo qual fora condenado, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Neste ponto, como bem apontado pela douta Procuradoria de Justiça,
“para a consumação do crime de ameaça, basta que réu intimide a vítima, seja de maneira expressa ou simbólica, por meio de palavra, escrita ou gesto, o que restou comprovado no caso concreto pelas declarações da vítima e da testemunha.
”

Diante de todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.